Tribunal: TJDFT
Processo: 0007140-70.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007140-70.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MILTON RABELLO FILHO, WALTERSON MARRA, MARIA REGINA ALENCASTRO RABELLO, MARCOS ALENCASTRO RABELLO, MARIA CRISTINA ALENCASTRO RABELLO SUCESSOR: MARIA REGINA ALENCASTRO RABELLO, MARCOS ALENCASTRO RABELLO, MARIA CRISTINA ALENCASTRO RABELLO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresente os cálculos do acordo direto referente à sucessora MARIA REGINA ALENCASTRO RABELLO com o desconto da parcela superpreferencial quitada. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac